Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. TEMA 1.085 DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada por consumidor que, por ter 63% da sua renda comprometida com empréstimos bancários, pleiteia a suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente, após ter protocolado requerimento administrativo de cancelamento não atendido pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o consumidor pode revogar a autorização de desconto automático de prestações de contratos bancários anteriores à Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; e (II) se a revogação comunicada ao banco, não atendida, autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir novos descontos.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente, inclusive os decorrentes de contratos anteriores à sua vigência.
4. O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente apenas enquanto perdurar a autorização expressa do consumidor, sendo, pois, ilícita a negativa de seu cancelamento.
5. A jurisprudência reconhece o caráter potestativo do direito de revogar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, o que afasta a exigência de anuência da instituição financeira para o seu exercício.
6. Comprovada a formalização do pedido de cancelamento e o comprometimento excessivo dos rendimentos da parte autora, estão atendidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de evitar risco de dano grave e de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Maioria.
Tese de julgamento:
1. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de desconto em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, ainda que o contrato seja anterior à vigência da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
2. A revogação comunicada formalmente ao banco, não atendida, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, em razão da probabilidade do direito e do risco de lesão grave à subsistência do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; e Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 23/6/2021).